Tribunal: TJSP
Processo: 2347868-27.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
r 292/2024 do Município de Olímpia, que autoriza a concessão de direito real de uso de hospital público municipal, sem licitação, à Santa Casa de Misericórdia de Olimpia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação direta é meio processual adequado para impugnar a Lei Complementar 292/2024, e se a Lei, ao dispensar a licitação para concessão de direito real de uso de bem público, viola a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STF autoriza o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade mesmo para normas de efeito concreto, quando há desrespeito a preceitos constitucionais.
4. A Lei Complementar 292/2024 é inconstitucional por criar hipótese de dispensa de licitação não prevista na legislação federal que trata da matéria, violando a competência privativa da União e os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. A ação é julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar 292/2024.

Tese de julgamento: 1. A criação de hipóteses de dispensa de licitação por legislação municipal, não previstas em lei federal, é inconstitucional. 2. A concessão de direito real de uso de bem público deve observar as normas gerais de licitação estabelecidas pela União.

Legislação Citada: CF/1988, art. 22, XXVII; CE, art. 117; Lei 14.133/21, art. 76.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2347868-27.2024.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 23/04/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

23/04/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar 292/2024 do Município de Olímpia, que autoriza a concessão de direito real de uso de hospital público municipal, sem licitação, à Santa Casa de Misericórdia de Olimpia.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar 292/2024 do Município de Olímpia, que autoriza a concessão de direito real de uso de hospital público municipal, sem licitação, à Santa Casa de Misericórdia de Olimpia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação direta é meio processual adequado para impugnar a Lei Complementar 292/2024, e se a Lei, ao dispensar a licitação para concessão de direito real de uso de bem público, viola a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STF autoriza o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade mesmo para normas de efeito concreto, quando há desrespeito a preceitos constitucionais.
4. A Lei Complementar 292/2024 é inconstitucional por criar hipótese de dispensa de licitação não prevista na legislação federal que trata da matéria, violando a competência privativa da União e os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. A ação é julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar 292/2024.

Tese de julgamento: 1. A criação de hipóteses de dispensa de licitação por legislação municipal, não previstas em lei federal, é inconstitucional. 2. A concessão de direito real de uso de bem público deve observar as normas gerais de licitação estabelecidas pela União.

Legislação Citada: CF/1988, art. 22, XXVII; CE, art. 117; Lei 14.133/21, art. 76.